Tribunal: TJDFT
Processo: 0744669-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744669-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: KRYSTHEL CAMILLE TEIXEIRA DA ROCHA REU: LAIS VAZ TEIXEIRA, GEORGE HENRIQUE VIEIRA MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, ajuizada por Krysthel Camille Teixeira da Rocha, objetivando rescindir a sentença proferida no processo autuado sob o no 0727468-54.2022.8.07.0001, que extinguiu o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação e que autorizou a transferência do valor bloqueado em conta corrente da executada, ora autora, para a contra do credor. Em resumo, sustenta haver erro de fato verificável ao exame do processo, violação manifesta de norma jurídica e a sentença se baseia em prova falsa. Alega a falsidade na assinatura na confissão de dívida que instruiu a ação monitória e que não contraiu a dívida. Consigna que no documento é apontada como cônjuge do devedor, George Henrique Vieira Marinho, não como devedora. Afirma que a sentença considerou existente um fato que não existe. Argumenta não ser parte legítima para a causa, tendo o juízo incorrido em error in judicando e error in procedendo. Postula os benefícios da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo para suspender o curso do cumprimento de sentença e obstar o levantamento do valor bloqueado em sua conta corrente até o julgamento da presente ação e, na questão de fundo, a rescisão parcial da sentença, prosseguindo-se em relação ao litisconsorte e, subsidiariamente, a rescisão integral da sentença. A parte ajuizou outra ação rescisória anteriormente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido, processo autuado sob o no 0733396-52.2023.8.07.0000. Foi examinado o pedido de gratuidade de justiça, não se verificando a alegada hipossuficiência. Foi facultado à parte demonstrar a insuficiência de recursos e demonstrar a existência de interesse processual, sob o trinômio necessidade, utilidade e adequação, inclusive quanto ao pedido de tutela de urgência formulado, tendo em vista o ajuizamento de ação declaratória de nulidade de sentença (querela nullitatis), fundada na mesma causa de pedir e mesmo pedido. A parte não emendou a inicial e requereu a desistência do feito, cuja sentença de extinção sem resolução de mérito já transitou em julgado. Houve o recolhimento das custas do processo extinto. DECIDO. Da gratuidade de justiça Os documentos juntados na presente ação com a intenção de evidenciar a hipossuficiência são os mesmos apresentados na ação rescisória ajuizada anteriormente, os quais já foram examinados e se concluiu pela ausência de hipossuficiência econômica a justificar o benefício da gratuidade de justiça. Contra tal decisão proferida no processo anterior a autora interpôs agravo de instrumento autuado sob o no 0735601-54.2023.8.07.0000, distribuído à Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, que não conheceu do recurso por manifesta inadmissibilidade, em razão de inadequação da via eleita. Não há evidência de alteração fática que demande o reexame da matéria. Nesse contexto é forçoso reconhecer que se acha preclusa a questão. Não conheço, pois, do pedido de gratuidade de justiça. Da ausência de depósito da caução De outra parte, dispõe o artigo 968, inciso II e § 3o do CPC: Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: ........................................... II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. ............................................ § 3o Além dos casos previstos no art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. A autora não recolheu as custas do processo e não efetuou o depósito da caução prevista na norma de regência, de modo que a petição inicial deve ser indeferida. Da ausência de interesse processual Em consulta ao PJE verifico que a autora também ajuizou ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) contra a mesma sentença, autuada sob o no 0732330-34.2023.8.07.0001, distribuída anteriormente, em 03/08/2023, contendo, basicamente, os mesmos fundamentos declinados na presente ação, tendo obtido em sede de agravo de instrumento (processo 0732966-03.2023.8.07.0000), distribuído em 10/08/2023, a mesma tutela de urgência ora veiculada. Não obstante as naturezas jurídicas distintas das ações, uma vez que a ação rescisória tem por fim desconstituir uma situação jurídica a princípio válida, e a ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) tem por objetivo atingir a própria relação processual, a repetição dos mesmos fundamentos na vertente importa na ausência de interesse processual. Quanto à questão principal, a autora fundamenta a ação rescisória em violação manifesta de norma jurídica, na existência de prova falsa, em erro de fato de fato verificável ao exame do processo. Dispõe o artigo 966, incisos V, VI e VIII e § 1o, do CPC: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: ............................................... V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; ............................................... VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Da ausência de violação manifesta de norma jurídica A autora alega que o sentenciante deixou de reconhecer a ilegitimidade passiva para a ação monitória, em razão de não ter assinado a confissão de dívida que deu ensejo ao ajuizamento da demanda A violação manifesta da norma jurídica para autorizar a ação rescisória deve ser literal e evidente, revelando uma desconsideração do ordenamento jurídico pelo julgador. A eventual divergência de interpretação não se enquadra na hipótese. As condições da ação são aferidas à vista das afirmações do demandante e não havia razões para que o julgador as desconsiderasse, diante de que o documento que embasou a ação monitória constar o nome da autora como uma das devedoras na confissão de dívida. Ademais, não há indícios no processo de que a sentença se fundou em interpretação errônea da norma jurídica, aplicação equivocada de precedente qualificado ou contra texto de lei. Da ausência de erro de fato verificável do exame do processo A autora sustenta que a confissão de dívida que embasou a ação monitória é apontada como cônjuge do devedor, George Henrique Vieira Marinho, não como devedora. Afirma que a sentença considerou existente um fato que não existe. Sob o fundamento de erro de fato verificável do exame do processo também não vislumbro a probabilidade do direito. Consoante o art. 966 § 1o do CPC, “§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” O erro de fato aferível deve ser relevante e suficiente para obter um provimento em favor da parte, o que não se mostra ter havido. Não há indícios de que o sentenciante partiu da existência de um fato não verificado no processo ou admitiu como inexistente fato efetivamente ocorrido. Segundo consta da petição inicial da ação monitória, a credora, ora ré, repassou à autora e ao seu cônjuge, George Henrique Vieira Marinho, a quantia de R$ 37.950,00, com o objetivo de investir no mercado financeiro, com promessa de retorno do capital, com lucro. Posteriormente, diante do inadimplemento do negócio jurídico firmado, novaram, assinando uma confissão de dívida para restituir à credora o montante em parcelas, mas que, ao fim, não foi honrado o compromisso, levando-a a ajuizar a ação monitória buscando se ressarcir do valor (ID 52529504 – PAG 24-25, 37-40). A princípio, o só fato de a autora não ter sido expressamente identificada como devedora no instrumento de confissão de dívida, mas como cônjuge do devedor, não é elemento bastante para afastar a responsabilidade solidária, pela qual se obriga pela dívida toda (art. 264, CC). A confissão de dívida não depende de outorga uxória ou marital para ser firmada, de sorte que se o cônjuge constou no documento e o assinou, a princípio, também responde pela dívida. Ademais, ainda que a dívida seja contraída isoladamente, presume-se que se deu em benefício da família (artigos 1.643 e 1.644, CC), cabendo ao cônjuge que supostamente não participou do negócio jurídico demonstrar o contrário, o que não foi evidenciado no caso concreto. Da falsidade da prova A autora pretende a desconstituição da sentença que extinguiu a execução pela satisfação da dívida, alegando que a assinatura aposta no documento (instrumento de confissão de dívida) que embasou a ação monitória é falsa. Dispõe o artigo 701 §§ 2o 3o, CPC: Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. ................................. § 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 , observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial . § 3o É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2o. Consigna o artigo 966, inciso VI, CPC: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: ..................................... VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; Ainda, dispõe o artigo 298, do Código Penal: Art. 298 - Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. A prova documental falsa que autoriza a ação rescisória com fundamento no artigo 966 inciso VI, CPC, é aquela cuja falsidade é material, segundo a qual consiste em formar um documento não verdadeiro ou alterar o documento verdadeiro (art. 427, incisos I e II, CPC), ou ideológica, quando exposto em um documento materialmente verdadeiro fatos ou declarações que não correspondem à verdade. A parte autora, contudo, não evidencia em que consiste a alegada falsidade de prova. Não há indícios de que a assinatura aposta no instrumento de confissão de dívida é falsa ou que houve uma montagem apondo a assinatura da autora no final do documento. Não há no processo um laudo técnico atestando a contrafação. Nesse contexto, a falsidade da prova que pode amparar a ação rescisória é aquela que efetivamente foi decisiva para o julgamento, sem a qual o resultado poderia ser diferente. Porém, nesse aspecto, nada foi demonstrado. Cabia à devedora, ora autora, opor embargos oportunamente, alegando toda a matéria de defesa possível ao procedimento comum (art. 702, CPC) ou impugnar o cumprimento de sentença, mas manteve-se inerte, mesmo após ter havido a constrição de valor na conta bancária da autora, não sendo crível que desconhecia a demanda. A propósito, a autora não demonstrou justificativa relevante para não se opor à monitória por meio de embargos, com o que não pode utilizar-se da ação rescisória para restabelecer a oportunidade de defesa já preclusa. Neste sentido precedente deste Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM PROVA DOCUMENTAL QUE PODERIA TER SIDO PRODUZIDA NA DEMANDA NA QUAL FORA PROLATADA A SENTENÇA RESCINDENDA. DISCUSSÃO A RESPEITO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. IRRELEVÂNCIA PARA EFEITOS DE RESCISÃO DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. De acordo com o inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, é passível de rescisão a decisão de mérito, nos casos em que o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, apresente prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. 1.1. Não há como ser admitido o processamento de Ação Rescisória, baseada no inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, quando a pretensão estiver fundamentada em documento que poderia ter sido juntado aos autos da ação na qual fora prolatado o decisum rescindendo, no momento em que fora oportunizada a apresentação de defesa. 2. Para fins de propositura de Ação Rescisória com base no inciso VI do artigo 966 do Código de Processo Civil, é necessário que a r. sentença rescindenda esteja fundamentada em prova "cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória". 2.1. Constatado que a sentença rescindenda tem por fundamento a presunção de veracidade das alegações vertidas na inicial da ação, em decorrência da revelia, causada pela inércia da ora agravante quanto ao oferecimento de defesa naqueles autos, a tese de falsidade documental se mostra inidônea para justificar o ajuizamento da Ação Rescisória, porquanto tal matéria sequer fora suscitada na demanda originária. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1401073, 07336993720218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a ação rescisória não é o meio adequado para eventualmente se discutir a ausência de citação, uma vez que se eventualmente reconhecida, implica na inexistência da relação processual, matéria que deve ser arguida em ação declaratória de nulidade (querela nullitatis). Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO EM AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. CABIMENTO. 1. A ausência de citação não convalesce com a prolação de sentença e nem mesmo com o trânsito em julgado, devendo ser impugnada mediante ação ordinária de declaração de nulidade. A hipótese não se enquadra no rol exaustivo do art. 485 do Código de Processo Civil, que regula o cabimento da ação rescisória. 2. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp n. 1.333.887/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/11/2014, DJe de 12/12/2014.) Em razão do caráter excepcional da ação rescisória, o pedido deve ter como fundamento as situações expressamente definidas no artigo 966 do CPC, não se admitindo que seja utilizada como meio para rever o julgado rescindendo, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada. A autora quer se utilizar da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que não encontra amparo na norma de regência. A ação rescisória não é mecanismo adequado para corrigir eventual injustiça do provimento rescindendo ou inaugurar nova instância recursal com o fim de reexaminar provas. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA PROVA. COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRETENSÃO DE CORREÇÃO DE EVENTUAL INJUSTIÇA DA DECISÃO RESCINDENDA. 1. A pretensão de correção de eventual injustiça da decisão rescindenda não está entre as hipóteses que ensejam a rescisória, que, tampouco, constitui sucedâneo de recurso. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.048.841/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 27/10/2017.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA PERICIAL. ARGÜIÇÃO DE FALSIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284/STF. 1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça revisar as premissas fáticas que nortearam o juízo consubstanciado no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. Incide o óbice da Súmula n. 284/STF quando o recurso especial deixa de infirmar o núcleo central da decisão recorrida. 3. "A rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação. Em outras palavras, a má apreciação da prova ou a injustiça da sentença não autorizam a ação rescisória" (REsp n. 147.796-MA, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 28/6/1999). 4. Recurso especial não-conhecido. (REsp n. 474.386/AM, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 2/6/2005, DJ de 22/8/2005, p. 193.) Além da irregularidade da ausência de pagamento das custas do processo e do depósito da caução, a petição contém defeitos insanáveis. A parte autora não indica, objetivamente, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Não se acha evidenciada a alegada falsidade de prova, a violação manifesta da norma jurídica ou a existência de erro de fato verificável do exame do processo, que possam embasar a ação rescisória. Além disso, vislumbra-se a ausência de interesse processual, pois a parte ajuizou ação declaratória de nulidade (querela nullitatis), distribuída anteriormente, deduzindo os mesmos fundamentos declinados na presente ação. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 968 inciso II e § 3o cc. artigo 319, inciso III, artigo 330, inciso I e III, § 1o, inciso I, do CPC, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, eis que a relação processual não se aperfeiçoou. (e) Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator